Tribunal: TJSP
Processo: 1024693-34.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO PARA O EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, em razão de descontos indevidos realizados por associação no benefício

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO PARA O EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, em razão de descontos indevidos realizados por associação no benefício previdenciário da autora. Sentença julgou procedente o pedido, condenando à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora apelou pedindo majoração da indenização, alteração dos juros e aumento dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial dos juros moratórios deve ser alterado e se é cabível a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros dos danos materiais devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
4. O valor da indenização por dano moral é razoável e proporcional, não havendo motivo para majoração.
5. Os honorários foram corretamente fixados na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros moratórios dos danos materiais, os quais devem incidir a partir do evento danoso, sendo a data de cada desconto indevido.
Tese de julgamento:
a) Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso.
b) O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
c) A fixação em valor inferior ao pedido não implica sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ).
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 326 e 362; STJ, REsp 248.764/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 09.05.2000.